Tribunal: TJMT
Processo: 1042634-24.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042634-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (APELANTE), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - CNPJ: 76.276.823/0001-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §10, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §10, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Sequoia Logística e Transportes S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito tributário que move contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das custas processuais, haja vista que deu causa ao ajuizamento do feito.

Segue sustentando, que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em cumprimento ao que preceitua o art. 85, §10, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 139411727), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Sequoia Logística e Transportes S.A. ajuizou ação anulatória de débito tributário em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a nulidade de lançamento de ICMS, no valor de R$ 287.393,44 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) e de R$ 226.309,90 (duzentos e vinte e seis mil, trezentos e nove reais e noventa centavos), conforme DAR n. 9990921072700 e n. 9990980371769, respectivamente.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, informando que os respectivos DAR’s foram cancelados, pleiteando que o presente feito seja extinto sem resolução de mérito (id. 139411705).

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve a perda superveniente do objeto, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais (id. 139411709).

Irresignada, a apelante sustenta que no caso vertente deve ser aplicado o princípio da causalidade, cabendo ao apelado arcar com a integralidade das custas processuais, haja vista que deu causa ao ajuizamento do feito.

Segue sustentando, que o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em cumprimento ao que preceitua o art. 85, §10, do CPC.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do objeto, o certo é que o réu, ora apelado, permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, pois, efetuou lançamento de ICMS em nome da autora, ora apelante, de forma indevida, tanto que informou que os DAR’s em questão foram cancelados, motivo pelo qual deve ser responsabilizado por todas as despesas inerentes ao feito.

Sendo assim, a apelante não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que a ação de conhecimento somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do objeto, sendo justo e razoável que o apelada arque com as custas processuais.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos embargos à execução fiscal pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência
.”
(RAC n. 1002615-13.2018.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 30.08.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Avançando na elucidação da celeuma, o art. 85, §10, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”
.

Logo, não há dúvida que a Fazenda Pública, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial no caso em voga.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, devendo a r. sentença ser reformada em parte, apenas para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento do das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, inc. II, do CPC, ante a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023